Tribunal: TJES
Processo: 5001359-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Cirurgia; Curativos/Bandagem; Eletiva; Financiamento do SUS; Fornecimento de insumos; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001359-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
AGRAVADO: JOSE ILSON DOS SANTOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001359-66.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANO VINGI - ES15175
AGRAVADO: JOSE ILSON DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTO CANELLAS LEAL NETO - RJ230999

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Baixo Guandu que, nos autos do processo nº 5000625-31.2020.8.08.0007, deferiu tutela de urgência para determinar ao Município de Baixo Guandu, em síntese, que, no prazo de 90 (noventa) dias, realize procedimento cirúrgico para implantação de esfincter artificial, com custeio integral inclusive do insumos, conforme prescrição médica.

O agravante sustenta, em síntese: (i) litisconsórcio necessário do Estado do Espírito Santo; (ii) Falta de interesse de agir pela inobservância dos procedimentos administrativos; e (iii) ausência de urgência.

Efeito suspensivo deferido
parcialmente
(id
1068054
).
Contrarrazões apresentadas (id 1153091)
.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 18 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001359-66.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANO VINGI - ES15175
AGRAVADO: JOSE ILSON DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTO CANELLAS LEAL NETO - RJ230999

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Baixo Guandu que, nos autos do processo nº 5000625-31.2020.8.08.0007, deferiu tutela de urgência para determinar ao Município de Baixo Guandu, em síntese, que, no prazo de 90 (noventa) dias, realize procedimento cirúrgico para implantação de esfincter artificial, com custeio integral inclusive do insumos, conforme prescrição médica.

Em suas razões, o agravante sustentou, em suma, o seguinte: (i) litisconsórcio necessário do Estado do Espírito Santo; (ii) Falta de interesse de agir pela inobservância dos procedimentos administrativos; e (iii) ausência de urgência.

A
o que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Nesse passo, da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que existentes elementos suficientes para manter a decisão agravada na sua essência, no sentido de determinar o procedimento cirúrgico em questão em questão. Explico.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela farta documentação anexada à inicial, que além de apontar aparente ausência de capacidade econômica, os laudos médicos detalhados dão conta da frágil condição de saúde da parte agravada, que em razão de neoplasia maligna de próstata em sofrendo com incontinência urinária grave, utilizando cerca de 05 (cinco) fraldas descartáveis por dia, além de quadro depressivo em decorrência da situação em que se encontra, tendo sido submetido a outras cirurgias, mas que ainda não solucionaram a questão.

Embora o STF tenha fixado que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles
, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em litisconsórcio passivo necessário do Município de Linhares.

Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, abaixo colacionada, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação,
in verbis
:

A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

De igual modo, entendo que o perigo da demora também se encontra presente em razão da incontinência urinária severa que obriga a parte agravada a ter de utilizar cerca de 05 (cinco) fraldas descartáveis por dia, além da depressão decorrente do seu estado físico de saúde.

Noutro giro, não há perigo de irreversibilidade da medida, eis que, ainda que ao final sejam os pedidos julgados improcedentes e haja impossibilidade de devolução dos valores referentes aos medicamentos, diante dos bens jurídicos que ora se mostram aparentemente conflitantes, o bem da vida deve prevalecer diante de sua inafastável preponderância sobre eventual prejuízo patrimonial suportado pelo Estado.

Entretanto, conforme decidi liminarmente, não obstante os entes públicos possuam solidariedade na prestação do serviço de saúde, ao Município deve ser permitido o cumprimento da realização do procedimento cirúrgico valendo-se tanto da sua estrutura, quanto em convênio com o Estado do Espírito Santo, opção que fica a cargo do exame da oportunidade e conveniência, com a ressalva que tal decisão não pode prejudicar a qualidade e sucesso da cirurgia, sob pena de responsabilidade.

Por derradeiro, destaco que o fato do procedimento não ser incorporado ao SUS não impede a sua realização, sobretudo porque, conforme já destacado pelos laudos médicos, a parte agravada já se submeteu a outros procedimentos que não se mostraram exitosos, não sendo razoável submeter a parte a todos os procedimentos existentes no SUS até que obtenha êxito, diante da manifestação violação, além de outros, do princípio da dignidade da pessoa humana.

Do exposto,
CONHEÇO
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso
apenas para suprimir a expressão “mediante Secretaria Estadual de Saúde”, mantendo a decisão e a obrigação do agravante em todos os seus termos.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. SOLIDARIEDADE. INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2
.
Não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3
.
A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela farta documentação anexada à inicial, que além de apontar aparente ausência de capacidade
econômica
, os laudos médicos detalhados dão conta da frágil condição de saúde da
parte agravada, que em razão de neoplasia maligna de próstata em sofrendo com incontinência urinária grave, utilizando cerca de 05 (cinco) fraldas descartáveis por dia, além de quadro depressivo em decorrência da situação em que se encontra, tendo sido submetido a outras cirurgias, mas que ainda não solucionaram a questão.

4
.
Embora o STF tenha fixado que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles
, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em litisconsórcio passivo necessário do Município de Linhares. Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação.

5.
De igual modo, entendo que o perigo da demora também se encontra presente em razão da
incontinência urinária severa que obriga a parte agravada a ter de utilizar cerca de 05 (cinco) fraldas descartáveis por dia, além da depressão decorrente do seu estado físico de saúde.
6.
Noutro giro, não há perigo de irreversibilidade da medida, eis que, ainda que ao final sejam os pedidos julgados improcedentes e haja impossibilidade de devolução dos valores referentes aos medicamentos, diante dos bens jurídicos que ora se mostram aparentemente conflitantes, o bem da vida deve prevalecer diante de sua inafastável preponderância sobre eventual prejuízo patrimonial suportado pelo Estado.
7.
Entretanto, conforme decidi liminarmente, não obstante os entes públicos possuam solidariedade na prestação do serviço de saúde, ao Município deve ser permitido o cumprimento da realização do procedimento cirúrgico valendo-se tanto da sua estrutura, quanto em convênio com o Estado do Espírito Santo, opção que fica a cargo do exame da oportunidade e conveniência, com a ressalva que tal decisão não pode prejudicar a qualidade e sucesso da cirurgia, sob pena de responsabilidade.
8.
Por derradeiro, destaco que o fato do procedimento não ser incorporado ao SUS não impede a sua realização, sobretudo porque, conforme já destacado pelos laudos médicos, a parte agravada já se submeteu a outros procedimentos que não se mostraram exitosos, não sendo razoável submeter a parte a todos os procedimentos existentes no SUS até que obtenha êxito, diante da manifestação violação, além de outros, do princípio da dignidade da pessoa humana.
9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.